Tribunal: TJSP
Processo: 2009750-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSAO DE CRÉDITO. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Superveniência de sentença que julgou improcedente a demanda. Perda do interesse recursal. Agravo prejudicado.